Tribunal: TJDFT
Processo: 0730596-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730596-66.2024.8.07.0016 Número do processo na origem: 0730596-66.2024.8.07.0016 APELANTE: LUCIVAN ALVES SOUSA APELADO: BR COMERCIO DE VEICULOS LTDA DESPACHO Em respeito ao princípio do contraditório, expresso na forma do art. 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se a apelada acerca dos documentos derradeiramente juntados pelo apelante, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 26 de maio de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora